Tribunal: TJES
Processo: 5013619-98.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013619-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EMANUEL DE OLIVEIRA ZERBINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013619-98.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: EMANUEL DE OLIVEIRA ZERBINI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
EMANUEL DE OLIVEIRA ZERBINI
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual alega que, a partir de 31/01/2024, teve os serviços contratados junto a requerida (Vivo Fibra 300 mbps) interrompidos de forma injustificada, mesmo estando em dia com os pagamentos.

Afirma que entrou em contato com a requerida para reestabelecimento dos serviços por diversas vezes, conforme protocolos apresentados na inicial, mas somente em 16/02/2024 teve os serviços contratados restabelecidos. Pontua que a interrupção dos serviços lhe causou diversos transtornos. Assim pleiteou e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação dos serviços que ultrapassaram o mero aborrecimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, pontuando que esta
“[...] se absteve de tecer maiores considerações sobre o contexto dos referidos atendimentos (em completa dissonância com o disposto no art. 26 da Resolução nº 632/2014. Esclareceu que [...] a
internet é ferramenta fundamental
nos dias de hoje e a situação narrada, além de evidenciar o
comprometimento das atividades regulares do Requerente
(como por exemplo, atividades laborais, de lazer ou estudos),
ensejou perda de tempo útil com protocolos
e ajuizamento da presente demanda, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial, merecendo por isso adequada reparação.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente, irresignada, sustenta, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, como já apontado em sentença, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que os serviços foram adequadamente prestados, nem mesmo os protocolos de contato apresentados pelo recorrido foram impugnados, de modo que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade, restando demonstrado nos autos que
o recorrido permaneceu por 16

(dezesseis) dias sem um serviço considerado essencial na atualidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)